Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703863-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO INACIO DA SILVA AGRAVADO: A.P. ROSA - CONTRUCAO - ME DECISÃO PEDRO INÁCIO DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 81182904, autos originários), integrada pela que acolheu os embargos de declaração (id. 81274315, autos originários), na ação monitória proposta contra A.P. ROSA - CONSTRUCAO – ME, que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA. O autor mora em bairro nobre de Brasília, é credor de empresa de construção civil, e celebrou negócio no valor original de R$60.000,00, cujo valor atualizado foi indicando como sendo de R$144.000,00. Tais circunstâncias evidenciam que a renda e patrimônio do autor não se restringem ao recebimento de aposentadoria indicado nos autos. Lado outro, a ação de conhecimento fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu (art. 46, cabeça, do CPC/2015). Admite-se que as partes elejam o foro que lhes convier, modificando, expressamente, a competência em razão do valor ou do território, em relação à ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 e §1.o, do CPC/2015). Ainda, admite-se competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, em relação à ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, inciso III, “d”, do CPC/2015). No caso dos presentes autos, consta informação de que o cheque está prescrito. O art. 53, III, “d”, do CPC/2015, dispõe que é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Por outro lado, o art. 2o, I, da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), dispõe que o lugar da obrigação consiste no lugar do pagamento. Há ainda Corrente indicando que, tratando-se de ação monitória que tem por objeto a constituição de título executivo judicial, afastam-se as regras de direito cambial (Lei no 7.357/85), prevalecendo o foro do domicílio do devedor, nos termos do art. 46, caput do CPC. Logo, a ação deveria ser deduzida no local de pagamento do cheque ou no domicílio do devedor. Ambos foros são localizados no Município de Val Paraíso de Goias. Assim, emende-se a inicial para, no prazo de 15 dias: a) Promover o recolhimento das custas, vez que indefiro o pedido de gratuidade. b) Deduzir a ação no Foro Adequado ou justificar a propositura no domicílio do autor. I.” “Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nestes autos, onde o embargante alega haver obscuridade no decisum. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No caso dos autos, não existe qualquer obscuridade a ser sanada. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro Na decisão não houve apontamento no sentido de que o autor fosse proprietário de imóvel, mas apenas que morava em Região Nobre. Assim, apenas corrige-se o erro material a fim de que conste da decisão "é credor de empresa de material de construção civil". No mais, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento.” O agravante-autor pede a antecipação da tutela recursal para deferir-lhe a gratuidade de justiça ou o efeito suspensivo para sobrestar o processo originário até julgamento do presente recurso. É o necessário relato, decido. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, verifica-se que o agravante-autor reside na SQN 104, litiga sob o patrocínio de Advogado particular e propôs a ação monitória originária contra pessoa jurídica postulando crédito de R$ 144.312,03 relativo a um cheque emitido em 23.01.16 no valor de R$ 60.000,00 (id. 81086247, autos originários), circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Acrescente-se que, embora o agravante-autor invoque a sua aposentadoria recebida do INSS no valor de R$ R$ 1.342,48 (id. 81083191, autos originários) para sustentar a alegada hipossuficiência econômica, tal como ressaltou o MM. Juiz na r. decisão agravada, os elementos “evidenciam que a renda e patrimônio do autor não se restringem ao recebimento de aposentadoria indicado nos autos”. Em conclusão, ausente a prova inequívoca da insuficiência de recursos do agravante-autor, não está configurada a probabilidade do direito ou de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, 300, caput, e 995, parágrafo único, todos do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora